Tribunal: TJDFT
Processo: 0744791-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744791-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADORES. I – Caso em exame 1. A ação – execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na impenhorabilidade do imóvel, e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos deferida nos autos. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: se o imóvel cujos direitos sobre ele foram penhorados é bem de família e se é oponível a impenhorabilidade do bem de família. III – Razões de decidir 4. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelos fiadores para liberar a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel, realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestaram garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90 e consoante orientação dos Temas 1.091/STJ e 1.127/STF. 5. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento dos executados desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XII; Lei 8.009/90 art. 3o, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.127/STF; Tema 1.091/STJ; TJDFT, AGI 07013928820248079000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 14/11/2024; TJDF, AGI 07204894520238070000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 3/8/2023. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990; 805 e 835, §1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, uma vez demonstrado o seu propósito de moradia familiar e a caracterização como bem de família. Afirmam, ainda, inobservância ao princípio da menor onerosidade e a inutilidade da penhora frente ao valor da execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 805 e 835, §1o, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto à tese de ofensa aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990, o STJ, na oportunidade do julgamento do paradigma do Tema 1.091 dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.822.033/PR), assentou: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990."2. No caso concreto, recurso especial provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1.8.2022). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE. 1 – Penhora. Bem de família. Fiador. Contrato de locação. Acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, o Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, no Tema 1.127, fixou a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” Demonstrado que os agravantes figuram como fiadores em contrato de locação, é possível a penhora do bem de família para saldar o débito exequendo. 2 – Recurso conhecido e desprovido. De igual forma, o acórdão recorrido fez constar: “A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelos fiadores para liberar a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel, realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestaram garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90 e consoante orientação dos Temas 1.091/STJ e 1.127/STF.” (vide item 4 da ementa acima). Verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior, razão pela qual, no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pelas recorridas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012